Tribunal: TJES
Processo: 5002879-32.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-32.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA MARIA VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AVARIAS NO BEM CONSTATADAS NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5002879-32.2024.8.08.0008

Recorrente: CREUZA MARIA VIEIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a parte autora não logrou êxito na comprovação de que os danos/avarias apontadas em seu veículo foram ocasionados durante a sua custódia pelo Estado.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando em síntese:
a)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
b)
comprovação dos danos sofridos no veículo durante o período em que ficou apreendido;
c)
procedência de seus pedidos iniciais.

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, importante
destacar que, de acordo com o art. 370, “caput” e parágrafo único do CPC,
o juízo pode, de ofício ou a requerimento da parte
,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo, inclusive, indeferir as que considerar inúteis.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer ato que tenha culminado no cerceamento de defesa da parte recorrente, considerando, ainda, que, em sede de réplica (id. 140723662), a parte autora não pugnou pela produção de prova oral.

Quanto ao mérito, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem
deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

É
sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros.

Todavia,
in casu,
entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao não reconhecer eventual responsabilidade do ente estatal requerido, pois, apesar de sua responsabilidade objetiva na prestação de serviços públicos, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. É o caso dos autos.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de 1º grau,
“[...] Em que pese a autora colacionar aos autos a comprovantes referentes aos gastos empreendidos com o veículo (ID n.º 50789066), além de boletim de ocorrência e laudo de vistoria (IDs n.º 50789062 e n.º 50789070), pelos referidos documentos não é possível atestar que os danos apontados na exordial decorreram da atuação do ente público
[...] pelas provas carreadas aos autos, não restou claro que o veículo inicialmente se encontrava em perfeito estado e, em razão de sua custódia pelo Estado, apresentou os referidos defeitos [...]Além disso, pelos comprovantes apresentados se constata que as avarias informadas decorrem de uso e manutenção do bem (limpeza, lustração, revisão carga e recarga, etc..)”
(id. 14072364, negritei).

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO COM AVARIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DO DAN. MEROS ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE . MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado . 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9 .099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10494726420238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CREUZA MARIA VIEIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)